Tribunal: TJSP
Processo: 1510886-74.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Extinção do feito por falta de interesse de agir fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547 do CNJ - Cabimento – Ausência de citação do executado e não foram localizados bens penhoráveis, encontrando-se os autos paralisados há mais de 01 (um) ano - A presente ação foi ajuizada em 14/12/2021, ou seja, antes do julgamento da Suprema Corte e o valor

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU – Extinção do feito por falta de interesse de agir fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547 do CNJ - Cabimento – Ausência de citação do executado e não foram localizados bens penhoráveis, encontrando-se os autos paralisados há mais de 01 (um) ano - A presente ação foi ajuizada em 14/12/2021, ou seja, antes do julgamento da Suprema Corte e o valor atribuído à causa (R$ 2.635,08) traduz pequeno valor, para os fins do Tema 1184/STF e está, aliás, muito aquém do limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução n. 547/CNJ – Presença do(s) requisito(s) para extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir - Aplicação do artigo 1o, §1o da Resolução CNJ no 547/2024 – Resolução do CNJ que tem força de lei segundo o C. STF - Precedentes do C. STF, do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.